Tribunal: TJDFT
Processo: 0719975-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FRAUDE POR TERCEIRO. ESPAÇO CIBERNÉTICO. SÚMULA 479 DO STJ. FORTUITO INTERNO. FALHA DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE RESTITUIR PROPORCIONALMENTE. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR QUE CONFIRMA DADOS POR TELEFONE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a restituir à autora o montante de R$ 3.449,75. Em seu recurso, alega ausência de ato ilícito e culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Requer a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 62363040) e com preparo regular (ID 62363041 - Pág. 2 e 62363042 - Pág. 2). Contrarrazões apresentadas (ID 62363044).
3. Efeito suspensivo. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo para evitar dano irreparável para a parte, o que não se verifica no presente caso. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
4. Contrarrazões. A recorrida fez pedido de majoração de danos em contrarrazões, o que não pode ser conhecido, já que este ato processual não é a via adequada para pleitear qualquer alteração da sentença. Pedido formulado em contrarrazões não conhecido.
5. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
6. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
7. No caso, verifica-se a fragilidade do sistema de segurança do recorrente, uma vez que a adesão da recorrida à fraude se deu ante o repasse de informações confidenciais pelos fraudadores. Além da falta de segurança quanto aos dados bancários, resta claro que as transações eram suspeitas e em desacordo com o perfil da consumidora, o que evidencia a falha de segurança no sistema do recorrente.
8. Nos termos do art. 14, § 1o, inciso II, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam. Detectada a falha na prestação dos serviços, responde o réu pelos danos causados ao consumidor, na extensão deles (art. 944 do CC), já que, conforme consignado na sentença, a recorrida contribuiu ativamente para que a fraude se perpetrasse. Sentença mantida.
9. Da litigância de má fé da recorrente. A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando as condutas das partes se adequam a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. A má-fé deve ser comprovada, não havendo prova nesse sentido nos autos. Ademais, vê-se claramente que os vícios da peça recursal apontados pela recorrida são claramente erros de natureza material. Logo, incabível a aplicação de multa por litigância de má-fé
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários fixados em 20% do valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.